Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do Sistema SNIPER para investigação patrimonial em Ação de Execução de Título Extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do Sistema SNIPER em sede de cumprimento de sentença, como ferramenta de localização de bens ou vínculos patrimoniais do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER é voltado primordialmente à apuração de ilícitos penais complexos, não sendo sua utilização comum em execuções cíveis.
4. As informações desejadas pelo exequente estão disponíveis em sistemas tradicionais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, cujo uso já foi frustrado, mas sem demonstração de que o SNIPER traria resultado diverso.
5. Não há indícios mínimos de ocultação patrimonial sofisticada nem de vínculos patrimoniais incomuns que justifiquem medida excepcional.
6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não obriga o Judiciário a realizar diligências sem indícios concretos de efetividade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER em cumprimento de sentença exige demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo cabível sua adoção genérica.” “2. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o dever de localizar bens sem indícios de eficácia da medida.”